Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-84.2023.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002293-84.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELIO DOMINGOS PETRY - CPF: 156.485.759-04 (RECORRENTE), RAFAEL VALERIO TONIETTO - CPF: 070.107.679-80 (ADVOGADO), ADELIO WALTER PETRY - CPF: 963.265.651-20 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002293-84.2023.8.11.0050.

Origem: Núcleo dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recorrente: TIM S.A.

Recorridos: ELIO DOMINGOS PETRY E ADÉLIO WALTER PETRY.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual,
o primeiro reclamante alega que é titular da linha telefônica nº (65) 9 9987-1425 perante a operadora Vivo S/A
,
sendo que esta é utilizada pelo seu filho, o segundo reclamante.

2.

Ambos alegam, que no dia 06/07/2023, a referida linha telefônica ficou inoperante e, posteriormente,
tomaram conhecimento que terceiros haviam realizado a portabilidade da linha telefônica para a operadora TIM S/A sem o seu consentimento
,
que passaram a usar a linha para promover golpes em seus amigos e familiares,
que em nenhum momento solicitaram a portabilidade de sua linha telefônica, que para obterem o retorno à operadora original foram obrigados a se deslocarem de Campo Novo do Parecis à Cuiabá/MT
,
isso porque, o procedimento somente era realizado pessoalmente em uma das lojas da empresa reclamada, razão pela qual, manejaram a presente ação.

3.

A requerida em sua defesa alega genericamente que,
“a exemplo de tantas outras pessoas no país - foi vítima de uma ação criminosa, pela qual houve a apropriação indevida de dados pessoais da parte autora, confiados ao sistema de aplicativo de mensagens WhatsApp”.

4.

Contudo, ao contrario do que alega a requerida, não há qualquer indício de prova mínima de que, realmente,
a portabilidade perpetrada tenha ocorrido após o fornecimento de qualquer informação pelos recorridos ao golpista, tão pouco comprovou que os recorridos tenham solicitado a portabilidade.

5.

A documentação apresentada aos autos, especialmente, as faturas, demonstram que a linha telefônica (65) 9 9987-1425, estava realmente vinculada à operadora Vivo S/A.

6.

É importante ressaltar, a importância que as empresas de telecomunicações possuem, portanto, é necessário reforçar a segurança para evitar a clonagem das linhas telefônicas para outros dispositivos móveis ou que a requerida faça a mudança da linha do chip do consumidor para um terceiro sem tomar as cautelas necessárias para tanto.

7.

In casu
, o fraudador se valeu das informações pessoais dos autores para realizar a contratação/alteração do serviço junto à empresa recorrida, que não se certificou acerca da veracidade do pedido, deixando de tomar as cautelas necessárias que se espera de empresa do porte da recorrente no momento da finalização do ajuste.

8.

Assim, não
havendo provas de que a
portabilidade
foi
solicitada
pelo titular, ônus que incumbia às Reclamadas, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a migração é ilegal.

9.

A má prestação de serviço pela reclamada, configurada na realização de
portabilidade
de linha telefônica sem haver qualquer solicitação ou anuência do consumidor, culminando na sua utilização por terceiros, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais para a comunicação e manutenção de contatos pessoais e profissionais.

10.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
GOLPE DA PORTABILIDADE DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL – MODIFICAÇÃO NÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA - FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA DEMONSTRADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA AUTORA
– FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1067730-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais os quais alega ter sofrido, em razão de ocorrência de fraude na contratação de telefonia móvel, uma vez que terceiro requereu a portabilidade da sua linha telefônica, mantida junto à empresa Vivo, para a empresa Claro, julgada parcialmente procedente na origem.

DEVER DE INDENIZAR -
a portabilidade de linha telefônica móvel para outra operadora sem a prévia solicitação do consumidor com a conseqüente suspensão do serviço, possui o condão de embasar o pedido de indenização por danos morais.

Evidenciada a falha das operadoras de telefonia requeridas, consistente no bloqueio preventivo da linha, sob suspeita de fraude, após conclusão do procedimento de portabilidade numérica, situação que causou transtornos e constrangimentos, além de privar a consumidora do uso de sua linha telefônica, assim resta impositivo o dever de indenizar.

As demandadas, empresas de telefonia de grande porte, limitaram-se a juntar aos autos a impressão de telas sistêmicas, as quais não se prestam a comprovar a efetiva... contratação por parte da autora. Ademais, a empresa CLARO anexou à fl. 102 cópia de documento de identidade que muito difere da foto da parte autora bem como de sua assinatura.

Não há impedimento legal para que a contratação de serviços telefônicos seja realizada via telefone, mediante simples requerimento.

Contudo, como prestadora de serviço, a empresa deve adotar práticas que permitam a comprovação da solicitação do serviço pelo consumidor.

Uma vez realizada a contratação pela via eletrônica, sem qualquer tipo de prova da contratação, a demandada assume os riscos da sua atividade, na medida em que, certamente, ao consumidor, a produção de prova em sentido contrário se torna impossível
. Aplicação da Teoria do Risco da Atividade.

Assim, restando o fato incontroverso nos autos, vislumbro que a parte demandada não foi diligente ao proceder a portabilidade do serviço de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, vez que sequer conferiu se efetivamente a assinatura e o documento de identidade fornecidos por "terceiros" conforme alegam, era da parte autora, para que realizasse os procedimentos solicitados, assim caracterizado está o dano moral indenizável, tratando-se, pois, de dano "in re ipsa".
[...] "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - O "quantum" da indenização por dano moral não deve ser irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve ser desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento. Assim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, tenho que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (...). APELO PROVIDO ( Apelação Cível Nº 70075495069, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 23/11/2017). (TJ-RS - AC: 70075495069 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2017)

11.

Ademais, no tocante ao dano material, entendo que deve ser mantido nos termos da sentença, porquanto, restou comprovado o prejuízo material suportado pelos autores, que foram obrigados a se deslocar da cidade de
Campo Novo do Parecis à Cuiabá/MT, no intuito de resolver a lide.

12.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

13.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024